Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NECESSIDADE DE ALIENAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO BEM A SER ALIENADO. Apurada a necessidade de alienação de bens do espólio para a quitação de dívidas, deve ser priorizada a venda do bem imóvel que se encontra livre e desembaraçado, a fim de conferir maior celeridade ao processo e prevenir futuros litígios com terceiros.